Tribunal: TJSP
Processo: 1505706-02.2021.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
embargos de declaração (cpp, art. 619) – alegação de ocorrência contrariedade, omissão e erro material no julgado - descabimento – turma julgadora que analisou todas as matérias deduzidas na irresignação, expostas as razões de decidir sem afronta, violação ou negativa de vigência a dispositivos constitucionais ou legais – contrariedade e omissão evidentemente não caracterizada. embargos

Ementa:
embargos de declaração (cpp, art. 619) – alegação de ocorrência contrariedade, omissão e erro material no julgado - descabimento – turma julgadora que analisou todas as matérias deduzidas na irresignação, expostas as razões de decidir sem afronta, violação ou negativa de vigência a dispositivos constitucionais ou legais – contrariedade e omissão evidentemente não caracterizada. embargos declaratórios rejeitados.